Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-68.2018.8.11.0024
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000514-68.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUZINARIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 013.097.401-35 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARDOSO DE PAULO - CPF: 261.578.291-68 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), YOHANY SOUZA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PARTICULAR. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR ALUGUÉIS. PARTILHA DE DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ÔNUS DA PROVA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio litigioso cumulada com reintegração de posse, cobrança de aluguéis e partilha de bens e dívidas, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer imóvel como bem particular do autor, determinar a reintegração de posse, condenar a ré ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem e estabelecer a partilha igualitária de bens e dívida consignada contraída durante a união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da apelante ao pagamento de aluguéis pelo alegado uso exclusivo de imóvel de propriedade exclusiva do apelado; (ii) estabelecer se a dívida consignada contraída na constância da união deve ser partilhada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O imóvel foi adquirido pelo apelado antes da união, configurando bem particular, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

A permanência da apelante no imóvel após a dissolução da convivência caracteriza posse precária, legitimando a reintegração de posse e a indenização pelo uso exclusivo.

A alegação de desocupação anterior do imóvel não foi comprovada, não afastando o dever de indenizar.

A indenização por aluguéis é devida a partir da citação, momento em que se constitui a mora e se formaliza a oposição do proprietário à ocupação gratuita.

O uso exclusivo de bem particular do ex-cônjuge, após a separação, gera dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa.

A dívida consignada foi contraída durante a união, presumindo-se em benefício da entidade familiar, conforme art. 1.664 do Código Civil.

Incumbe à parte que alega o caráter exclusivo da dívida comprovar tal circunstância, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

No regime de comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas na constância da união comunicam-se, salvo prova inequívoca de benefício exclusivo, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O uso exclusivo de imóvel particular de ex-cônjuge após a dissolução da convivência gera dever de indenizar desde a citação, como forma de evitar enriquecimento sem causa. 2. As dívidas contraídas na constância da união, sob o regime de comunhão parcial, presumem-se em benefício da entidade familiar e devem ser partilhadas, salvo prova de proveito exclusivo de uma das partes.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659, I, e 1.664; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 5000520-70.2021.8.21.0035, Rel. Des. Andre Guidi Colossi, j. 27.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000514-68.2018.8.11.0024 (AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL C/C COBRANÇA DE ALUGUEL C/C ALIMENTOS E GUARDA DE FILHO)

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE: LUZINARIA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: ANTONIO CARDOSO DE PAULO

TERCEIRA INTERESSADA: Y.S.C.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUZINÁRIA FERREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação de divórcio litigioso cumulada com reintegração de posse, cobrança de aluguéis e partilha de bens e dívidas ajuizada por Antônio Cardoso de Paulo, nos seguintes termos
“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos remanescentes, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR que o imóvel localizado na Rua Rui Barbosa, nº 662, lote 13, Quadra 33, Centro, Nova Brasilândia-MT, constitui bem particular do Requerente, ANTONIO CARDOSO DE PAULO, excluindo-o da partilha, bem como DETERMINAR a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos seguintes bens e obrigações, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença: 1) O valor das benfeitorias realizadas no imóvel descrito no item "a" durante a constância da união; 2) O valor do veículo Chevrolet Corsa Classic, ano 2008/2008, Placa: NJH-7826, conforme tabela FIPE na data da separação de fato (novembro de 2018); 3) O valor do veículo Chevrolet S10 Advantage, ano 2007/2008, Placa: AAG-7001, conforme tabela FIPE na data da separação de fato (novembro de 2018); 4) O saldo devedor do empréstimo consignado existente na data da separação de fato (novembro de 2018). Ademais, DETERMINO que REINTEGRE o Requerente na posse do imóvel localizado na Rua Rui Barbosa, nº 662, lote 13, Quadra 33, Centro, na cidade de Nova Brasilândia-MT, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária pela Requerida, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de expedição do competente mandado. Por fim, CONDENO a Requerida, LUZINARA FERREIRA DE SOUZA, ao pagamento de aluguéis mensais ao Requerente, a título de indenização pelo uso exclusivo do imóvel, a partir da data da citação até a efetiva desocupação, cujo valor será apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor dos bens e direitos partilhados), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita.”.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: a inexistência de posse exclusiva apta a justificar a condenação ao pagamento de aluguéis, afirmando que desocupou o imóvel há aproximadamente seis anos; e a impossibilidade de partilha da dívida consignada, sob o argumento de que os valores teriam sido utilizados pelo apelado em investimento cuja restituição teria ocorrido em seu favor.

Requer, ao final, a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de aluguéis e a responsabilidade pelo pagamento de metade da dívida.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público declina de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal restringe-se à análise de dois pontos centrais:
a condenação ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel e a partilha da dívida consignada contraída na constância da união.

Conforme documentado nos autos, restou incontroverso que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo Apelado anteriormente ao início da convivência, constituindo, portanto, bem particular, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil .

A sentença reconheceu que, após a dissolução do vínculo conjugal, a permanência da Apelante no imóvel passou a carecer de amparo jurídico, caracterizando-se como posse precária, apta a ensejar a reintegração de posse e o pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem.

A apelante, por sua vez, alega ter desocupado o imóvel há aproximadamente seis anos, o que afastaria a obrigação de pagamento de aluguéis. Todavia, tal alegação não se encontra devidamente comprovada nos autos.

Com base nas provas descritas, observa-se que o Juízo de origem fixou o termo inicial da indenização na data da citação, momento em que se formalizou a oposição do proprietário à ocupação gratuita, em consonância com a orientação consolidada na jurisprudência.

Cessada a convivência, a utilização exclusiva de bem particular de um dos ex-cônjuges pelo outro gera o dever de indenizar, a partir da constituição em mora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim sendo, a solução adotada preserva o direito de propriedade e evita a indevida apropriação dos frutos do bem por quem não detém título jurídico para tanto.

No tocante à dívida consignada, a sentença determinou sua partilha igualitária, por se tratar de obrigação contraída na constância da união, presumidamente em benefício da entidade familiar, nos termos do art. 1.664 do Código Civil .

A Apelante sustenta que os valores teriam sido utilizados em investimento cujo retorno teria sido apropriado pelo Apelado, o que afastaria sua responsabilidade.

Entretanto, conforme se extrai dos autos, tal alegação não foi acompanhada de prova idônea capaz de demonstrar o alegado desvio ou proveito exclusivo.

À luz do princípio do ônus da prova, incumbia à Apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

O regime de comunhão parcial de bens conduz à conclusão de que as dívidas contraídas durante a união comunicam-se entre os cônjuges, salvo prova inequívoca de benefício exclusivo de uma das partes, inexistente no caso.

Desse modo, a manutenção da partilha da dívida revela-se medida que prestigia a equidade e a coerência do sistema jurídico.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta pela embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face da embargada, mantendo a execução de nota promissória emitida pelo falecido companheiro da embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. Há cinco questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da embargante; (ii) inexistência de solidariedade na obrigação; (iii) existência de excesso de execução; (iv) limitação da responsabilidade à herança; e (v) litigância de má-fé pela embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois embora a embargante não tenha assinado a nota promissória como emitente ou avalista, a dívida foi contraída na constância da união estável, quando vigorava o regime da comunhão parcial de bens.2. As dívidas contraídas durante a união estável presumem-se destinadas à manutenção do lar ou ao incremento do patrimônio comum, cabendo à parte que alega o caráter exclusivo da dívida o ônus de demonstrar que os valores foram utilizados exclusivamente em interesse pessoal do outro companheiro.3. A embargante não se desincumbiu do ônus de provar que a dívida foi contraída em benefício exclusivo do falecido, não afastando a presunção de comunicabilidade que decorre da aplicação do regime de bens legal ao período em que não havia declaração de separação total de bens.4. Quanto ao excesso de execução, assiste parcial razão à apelante, pois os consectários legais da execução, IGP-M e juros de 1% ao mês, permanecem inalterados até 28/08/2024, data da vigência da Lei nº 14.905/24, a partir de quando a correção monetária deverá ser substituída pelo IPCA, e os juros moratórios deverão observar a variação da Taxa Selic.5. A responsabilidade pelo adimplemento da dívida deve ser equacionada de forma proporcional, cabendo à companheira sobrevivente responder por metade do débito, com seus bens próprios, e ao espólio a outra metade, esta restrita ao montante do acervo hereditário.6. Não há elementos concretos que corroborem a alegação de litigância de má-fé, pois a embargante apresenta razões genéricas sem trazer elementos aptos a comprovar suas alegações. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso parcialmente provido para determinar que os consectários legais da execução, IGP-M e juros de 1% ao mês, permaneçam inalterados até 28/08/2024, e, após, correção monetária pelo IPCA, e os juros moratórios pela Taxa Selic menos IPCA, bem como para reconhecer que a obrigação deve ser suportada em partes iguais, cabendo à companheira sobrevivente responder por metade do débito, com seus bens próprios, e ao espólio a outra metade, esta restrita ao montante do acervo hereditário.Tese de julgamento: 1. Na união estável, as dívidas contraídas durante a convivência presumem-se em benefício da entidade familiar, cabendo à parte que busca afastar a comunicabilidade do passivo o ônus de demonstrar que a dívida foi contraída em proveito exclusivo do outro. ___________Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 373, I, 389, 406, §1º, 1.658, 1.660, 1.997; CPC, art. 85, §11; Lei nº 14.905/24.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1059; TJRS, Apelação Cível nº 50076065220228210037, Rel. Walda Maria Melo Pierro, j. 16-10-2025; TJRS, Apelação Cível nº 50024305520208210072, Rel. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 27-11-2025; TJRS, Apelação Cível nº 50041369720178210001, Rel. Leandro Raul Klippel, j. 12-12-2024.(Apelação Cível, Nº 50005207020218210035, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andre Guidi Colossi, Julgado em: 27-03-2026)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem majoração dos Honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026